Tribunal: TJMT
Processo: 0003619-04.2014.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003619-04.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRICIO MENDONCA PEDROSO - CPF: 643.650.931-34 (APELANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), EDILTON ALVES FROTA - CPF: 418.357.785-34 (APELADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS EXECUTIVAS REQUERIDAS E NÃO APRECIADAS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fabrício Mendonça Pedroso contra sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, em desfavor de Edilton Alves Frota. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que transcorrido período superior a quatro/seis anos sem localização do devedor ou de bens penhoráveis. O apelante alega ter diligenciado regularmente nos autos, inclusive requerendo expressamente a penhora e remoção de bens localizados em 2023, sem que tais pedidos tenham sido apreciados pelo juízo de origem. Requereu a reforma da sentença, com afastamento da prescrição e prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da atuação processual do exequente e da ausência de apreciação judicial de pedidos de constrição formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte credora em promover os atos que lhe incumbem para impulsionar o feito, não se confundindo com a demora estatal na apreciação de requerimentos pendentes.

Constatado que o exequente diligenciou no curso da execução, tendo localizado bens do devedor (veículo e reboque) e requerido sua penhora e remoção em manifestação protocolada nos autos, não se pode imputar a ele a paralisação do feito.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição intercorrente exige inércia do credor, e não do Poder Judiciário, sobretudo quando há pedidos pendentes de decisão (REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

A omissão do juízo na apreciação dos pedidos de penhora frustra o andamento do processo por fato alheio à conduta do exequente, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente no impulso do feito, não se configurando quando houver diligência efetiva e requerimentos pendentes de apreciação pelo juízo.

A ausência de decisão judicial sobre medidas executivas regularmente postuladas pela parte credora impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A extinção do cumprimento de sentença por prescrição intercorrente pressupõe paralisação imputável exclusivamente à parte exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fabrício Mendonça Pedroso
contra sentença proferida na
ação de Cumprimento de Sentença
, oriunda da
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, em face de
Edilton Alves Frota
, nos autos do processo n. 0003619-04.2014.8.11.0021.

O magistrado a quo, em sentença datada de 09/08/2024, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando a ausência de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora por período superior a quatro/seis anos. Não houve condenação em custas ou honorários.

O apelante, em suas razões sustenta que não restaram configurados os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz que indicou bens do devedor (veículo e reboque) passíveis de penhora, tendo inclusive apresentado pedido formal de constrição e remoção dos bens ao juízo de origem, sem que houvesse qualquer análise ou decisão a respeito.

Argumenta que se manifestou sempre que instado e que não houve inércia de sua parte, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução, com apreciação dos pedidos de penhora e avaliação dos bens localizados.

Sem apresentação de contrarrazões.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência.

Por isso, não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação.

Noutros termos, é imprescindível que o credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo, com a realização do bem da vida judicialmente tutelado, o que, além de atender substancialmente o interesse do exequente, assegura também ao devedor a razoabilidade imprescindível à vida social, não se podendo albergar no direito nacional a vinculação perpétua do devedor a uma lide eterna.

Portanto, a denominada prescrição intercorrente nada mais é que a perda do direito postulado em juízo por inércia em relação a atos que caibam à parte autora; e que fujam ao dever de impulso oficial do processo.

No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Fabrício Mendonça Pedroso em face de Edilton Alves Frota, visando à satisfação de obrigação oriunda de contrato de compra e venda de cotas sociais.

O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro nos arts. 487, II, e 921, § 5º, do CPC, ao fundamento de que transcorrido lapso superior a quatro/seis anos sem localização do executado ou de bens passíveis de penhora, não tendo sido efetivada qualquer constrição útil ao resultado prático da execução.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a parte exequente diligenciou efetivamente no curso do cumprimento de sentença, não obstante, a demora em localizar o veículo.

Importa registrar que os autos foram conclusos ao juízo desde
14/09/2020
, conforme certificado no andamento processual (Ref. 5), sem que houvesse qualquer despacho ou apreciação dos pedidos apresentados pela parte exequente, o que evidencia omissão estatal.

Em manifestação protocolada em 2023 (ID 121767533), foram localizados e informados dois bens de propriedade do executado — uma carreta reboque e uma caminhonete Ford Ranger —, requerendo-se expressamente sua penhora e remoção. (ID.264556765)

Ainda que tais medidas não tenham redundado em constrição efetiva, o fato é que não se pode imputar à parte exequente a inércia que caracteriza a prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que pese firmar a necessidade de atos frutíferos (como a efetiva citação ou penhora) para interromper a prescrição, também ressalta que a inércia deve ser da parte e não do Poder Judiciário, sobretudo quando há pedidos pendentes de apreciação.

Em julgado recente, o Tribunal da Cidadania reiterou que "não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais" (REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/08/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

" APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO EFETUADA POR EDITAL - DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - prescrição AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese.
(N.U 0009435-26.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

No caso dos autos, embora o juízo tenha mencionado o decurso do tempo e a ausência de penhora efetiva, deixou de apreciar os pedidos concretos formulados pelo exequente, frustrando o prosseguimento da execução por omissão do Estado-juiz, e não por desídia da parte credora.

Portanto, ausente um dos pressupostos essenciais para a configuração da prescrição intercorrente — qual seja, a inércia do exequente —, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução, com análise dos pedidos pendentes de penhora e remoção dos bens indicados.

À luz dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com apreciação das medidas executivas requeridas pela parte exequente.

Inverto os ônus sucumbenciais, dado o redimensionamento do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025